Tribunal: TJDFT
Processo: 0074270-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Número do processo: 0074270-45.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADOS: LENIN FLORENTINO DE FARIA, EMILIA DULCE FLORENTINO DE FARIA DESPACHO Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira o principal (R$ 74.076,55 e acréscimos – ID 20098833) para os apelados (na proporção de 50% para cada um deles), e o valor dos honorários (R$ 7.407,65 e acréscimos – ID 20098834) para o advogado da causa, devendo ser posteriormente informado nos autos o cumprimento desta determinação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator